Tribunal: TJMT
Processo: 1005443-97.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1005443-97.2021.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005443-97.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: JULIA GABRIELA PEDROSO SALES CUNHA
AGRAVADO: JEFFERSON BENITES HOEPPERS
Processo na origem: Ação de Guarda Unilateral no n. 100335 -88.2021.8.11.0032 – Rosário Oeste – MT.
Agravo de Instrumento interposto por Julia Gabriela Pedroso Sales Cunha de decisão que, na Ação de Guarda Unilateral proposta por Jefferson Benites Hoeppers, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para proibir o embarque do menor O.D.P.H, para outra unidade da federação na companhia da mãe, ora Agravante, até que haja concordância de ambos os genitores ou decisão judicial que supra a outorga paterna para alteração de domicílio da criança.
A agravante alega, em síntese, que a proibição do embarque do menor é uma medida que merece ser reformada, notadamente porque o menor reside com a genitora desde o término do relacionamento e, nunca houve pedido do genitor para obtenção de guarda e/ou regulamentação de visitas.
Adiciona que o agravado nunca passou um final de semana com o filho e que presta auxílio material no valor de R$200,00, a título de alimentos.
Anota que por questões de sobrevivência, pela necessidade de prover melhores condições de vida ao filho, bem como ao filho que esta gestando, optou pela mudança de domicílio, juntamente com sua família para o Município de Vila Velha no Estado do Espírito Santo, onde a avó materna fora selecionada em processo seletivo junto ao Hospital santa Mônica, a fim de prover o necessário para uma vida digna para sua prole.
Afirma que a avó materna já se mudou e se instalou em condomínio seguro, informando o endereço. Junta documento.
Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para conceder autorização judicial para o embarque do menor O. D. P. H., junto com sua mãe, permitindo ainda que ambos residam no endereço: Rua Ayrton Senna da Silva, no 125, Praia de Itapuã, Apartamento número 804,Edifício Via Vêneto, no município de Vila Velha – ES, CEP 29.101 -692.
É o relatório.
Decido.
Em sede de exame liminar, o plantonista Des. Márcio Vidal consignou (Id 81930478, p. 3):
“(...)
Ressalta-se que o Plantão Judiciário tem por escopo apreciar pedidos de medidas urgentes, de modo a impedir solução de continuidade da prestação jurisdicional devida aos cidadãos que dela possam necessitar em dias não úteis, em que não há expediente forense normal, o que, a toda evidência, não é o caso dos autos, porquanto da leitura do caderno processual, uma vez que a decisão agravada foi proferida em 10/03/2021 e o prazo recursal decorreu em 31/03/2021.
Nessa senda, o Plantão Judiciário não deve ser considerado uma extensão do expediente semanal, a ensejar análise de todas as pretensões, sem fundamento de lesão grave e de difícil reparação, sob pena de ferir o princípio do juiz natural.
Desse modo, não conheço do pedido e determino a distribuição do feito na forma regimental, com urgência”. (g.n)
Pois bem. Por primeiro, defere-se a justiça gratuita na forma postulada, forte nos artigos 98 e 99 do CPC.
Com efeito, neste juízo de cognição sumária, não se visualizam elementos suficientes a provocar a concessão da tutela postulada, porquanto, no caso, impõem-se aguardar o cotejo de ambas as partes e manifestação da d. Procuradoria Geral de Justiça.
Nesse contexto, mostra-se prudente a manutenção da decisão agravada até o julgamento do recurso pelo seu mérito, mesmo porque, ausente o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
Posto isso, nega-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta.
Colha-se parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 06 de abril de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator